Tribunal: TJMT
Processo: 1013802-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1013802-07.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DARCI EVANGELISTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Consoante a certidão de ID 46411998 não foi verificado o requerimento ou a concessão da assistência beneficiária gratuita.
Ademais, “(...) o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, ‘o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente’ (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)”. (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação certifique-se a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI